Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. CONDOMÍNIOS. PORTARIA. PASSAGEM FORÇADA. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. CONTRATO. AJUSTE PARA RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA PORTARIA. VÍNCULO CONTRATUAL VÁLIDO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PERCENTUAL DO RATEIO. TAXA ALEGADAMENTE INJUSTA QUE NÃO AUTORIZA A UNILATERAL E ALEATÓRIA MUDANÇA DOS TERMOS ESTABELECIDOS EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRATUALMENTE AJUSTADA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RATIFICADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO OU LITIGÂNCIA COM DESLEALDADE. SITUAÇÕES NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da condição de revel em que se colocou a ré/apelante, por sua exclusiva e manifesta inércia, dada a intempestiva apresentação de defesa, decorre como principal efeito material serem presumidas verdadeiras as alegações de fato aduzidas pela parte autora/apelada. Disso decorre, como consequência processual, a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com fundamento do art. 355, II, do CPC/15.
2. Nos termos do inciso VI do art. 319 e do art. 320, ambos do CPC/15, incumbe ao autor indicar na petição inicial as provas com que pretende demonstrar a veracidade das alegações de fato que aduziu. Cumpre-lhe em especial instruir a peça vestibular com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Ônus probatório atendido pela associação autora/apelada, que, por seu estatuto, demonstrou ser associado o condomínio apelante e que, por outros elementos de convicção, fez prova de que ter o réu, juntamente com outros condomínios, formalmente ajustado a administração da portaria com rateio das despesas necessária à manutenção daquele local de comum acesso.
3. Associação de condomínios. Passagem forçada. Contrato de rateio de despesas. Caso concreto em que inviável acolher tese ao extremo simplista agitada em razões recursais, a uma, porque nada há nos autos que demonstre estar a apelada criando empecilho para a saída da apelante da associação; a duas, porque a ação de cobrança tem por fundamento contrato celebrado entre os condomínios; a três, porque todos os condomínios usufruem dos serviços de controle da passagem a que dá acesso a portaria administrada pela Associação autora.
4. Incabível a condenação por litigância de má-fé quando não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, em especial, quanto à alegada conduta protelatória da parte recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.